Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 918.474.941-53 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABONO PASEP - PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - TERMO INICIAL – ERRO MATERIAL – VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar, todo e qualquer direito ou ação deduzida em desfavor da Fazenda Pública.

2- Verifica-se, no presente caso, erro material da sentença praticada pelo juízo singular ao considerar o termo inicial da prescrição em data equivocada, além do mais, em casos de extinção por prescrição, faz-se necessária a previa intimação da parte requerente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001760-26.2021.8.11.0041

APELANTE: ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA
contra decisão proferida em ção Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1001760-26.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
BANCO DO BRASIL SA
, em que extinguiu a ação por reconhecimento da prescrição decanal.

A apelante afirma que
“de acordo com os elementos de informação dos autos, verifica-se que o banco Apelado parece ter suprimido valores relativos aos benefícios da conta da Apelante, que foi surpreendida com valores irrisórios, após anos de trabalho, sem ter deixado que os valores pudessem ser corrigidos e remunerados com juros.”.

Narra que se sente
“lesada em seu direito de ter os valores, fruto dos benefícios do PASEP, atualizados e resguardados na forma da lei, teve o seu direito de acúmulo do fundo econômico (que deveria dispor) vilipendiado, motivo pelo qual devem os Apelados, além de devolver o que fora extraído indevidamente de suas contas, indenizar materialmente e moralmente a Apelante, que passou por um verdadeiro “choque” psicológico ao perceber os valores irrisórios contidos em sua conta.”.

Afirma que
“não há como negar o constrangimento sofrido pela Apelante, a qual, repentinamente, viu desaparecer de sua conta vinculada ao Fundo PIS-PASEP grande parte dos valores naquela depositados, comprometendo o adimplemento de suas obrigações”.

Defende que
“resta evidente que a decisão a quo desconsiderou todas as provas amealhadas aos autos e foi ao encontro das mais abalizadas decisões pretorianas, que garantem aos cidadãos, o amplo acesso as informações financeiras detalhadas de suas contas PASEP, bem como a correção e atualização, na forma da Lei.”.

Assim, pede o provimento para reformar a sentença julgando procedente os pedidos contidos na inicial (id. 203380221).

a parte agravada pede reconsideração da decisão que recebeu o recurso em seu efeito suspensivo, assim, intima-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 203380223)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA
contra decisão proferida em ção Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1001760-26.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
BANCO DO BRASIL SA
, em que extinguiu a ação por reconhecimento da prescrição decanal.

A
pós a atenta análise dos autos, a sentença não deve prosperar.

Isso porque, em se tratando de pretensão indenizatória formulada em face de pessoa jurídica de direito público, incide, na espécie, não o prazo decenal previsto no Código Civil apontado pelo juízo singular, mas, à luz do princípio da especialidade da norma, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932:

"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Ocorre que, o juízo singular se equivocou no que se refere ao termo inicial do referido prazo, não quanto a fundamentação à luz da teoria da
"actio nata"
, o qual foi assertivo, pois de fato o termo é a partir da inequívoca ciência do titular a respeito, a partir de quando se torna exercitável a pretensão e se pode cogitar de eventual inércia (AREsp n. 1.324.764/PB, Quarta Turma, DJe 15/10/2015).

O erro está na data apontada pela sentença como termo inicial, vejamos:

“[...] Assim, tem-se que por ocasião do levantamento do valor, em 17/05/2022 (id. 56383843) é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Logo, considerando a data de conhecimento dos fatos, isto é, da violação do direito (teoria da actio nata), ocorrida com a disponibilização do numerário em 17/05/2002, e a data da propositura da ação (em 21/01/2021), é imperioso o reconhecimento da prescrição da cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo da referida conta. [....]”

Nesse interim, analisando o documento tomado como base pelo
juízo a quo,
para identificar o termo inicial da prescrição, ID. 203380184, verifico o equivoco, a emissão do documento foi em
12/05/2021
e não
17/05/2002
como faz crer.

Com efeito, proposta a demanda em 21/01/2021, o lapso temporal superior a cinco anos não havia sido transcorrido, aliás, não há nenhuma dado hábil e determinar quando a parte autora tomou inequívoco conhecimento da infração ao seu direito.

Portanto, com a devida vênia, que não merece prosperar a fundamental da sentença de que deve ser dado reconhecimento a prescrição, pois não vislumbro a sua ocorrência.

Sob esse prisma, com a renovada vênia, não se configurou, na espécie, a prescrição do próprio fundo do direito, o que torna a sentença, anulável, em razão da ausência de intimação do autor para se manifestar, afrontando o princípio da vedação a decisão surpresa.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024